Tribunal: TJDFT
Processo: 0712283-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712283-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal n. 0015728-36.2015.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou nada haver a prover quanto à petição de id 124154342 dos autos originários e determinou a penhora de R$ 41.114,07 (quarenta e um mil cento e quatorze reais e sete centavos) pertencentes a Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno (id 153478722 dos autos originários). Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno narram que o Distrito Federal propôs a ação de execução fiscal originária sob o fundamento de que Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen realizou doação a apenas para uma filha, Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno. Relatam que opuseram a exceção de pré-executividade para comprovar que não ocorreu doação de qualquer título e que Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno cuida das finanças de seu genitor. Acrescentam que Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen transfere recursos para a conta bancária de Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno para que esta possa realizar seus pagamentos. Destacam que há declaração pública dos demais filhos no sentido de que inexistiu doação para uma filha em prejuízo dos outros. Discorrem que foi proferida sentença com a rejeição da exceção de pré-executividade. Afirmam que interpuseram apelação, mas o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que consignou inexistir sentença. Alegam erro de procedimento na decisão agravada e violação ao seu direito de julgamento em segunda instância. Explicam que a decisão realizou o julgamento da exceção de pré-executividade e a rejeitou sem a condenação em honorários advocatícios, o que a configura como decisão típica em sentença. Acrescentam que a decisão é sentença porque possui relatório, apresentou fundamentos e expressou o dispositivo. Sustentam que o vício de um ato processual contamina todos os subsequentes que dele dependam. Argumentam a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade para permitir que a apelação seja julgada como agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Noticiam que a decisão agravada determinou o bloqueio de suas contas bancárias e reteve valores de Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno correspondentes a R$ 436,88 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e oito centavos) da conta poupança e de R$ 1.633,18 (um mil seiscentos e trinta e três reais e dezoito centavos) da conta onde recebe os seus subsídios. Alegam que apenas os valores acima de quarenta (40) salários-mínimos e de cinquenta (50) salários-mínimos mensais podem ser penhorados ou bloqueados de conta poupança e de remuneração respectivamente. Salientam que Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen recebe seus proventos de aposentadoria por invalidez na Caixa Econômica Federal e esses valores são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ressaltam que o Juízo de Primeiro Grau declarou a ocorrência de preclusão de forma equivocada porquanto não perderam prazo processual. Afirmam que o simples exame da petição da exceção de pré-executividade demonstra que a ação originária deveria ser julgada extinta. Concluem que há erro de julgamento na decisão agravada ao rejeitar a apelação interposta. Sustentam que nada devem ao Distrito Federal e que a ação originária é ilegal. Requerem a gratuidade da justiça e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para anular a decisão agravada e determinar a remessa da apelação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como determinar o desbloqueio dos valores de Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno. Pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. Sem preparo. Esta Relatoria determinou a intimação de Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno para se manifestarem sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por não cabimento e inovação recursal e supressão de instância (id 45352983). Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno apresentaram manifestação em que defenderam o conhecimento e o provimento do recurso (id 45820187). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A análise dos autos originários revela que a ação originária foi proposta por Distrito Federal contra Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno. Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno opuseram exceção de pré-executividade, que foi rejeitada (id 85781704). Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno interpuseram apelação contra a referida decisão e o Juízo de Primeiro Grau declarou nada haver a prover em razão da inadequação do recurso (id 88411651 e id 91689348 dos autos originários). Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno apresentaram petição em que requereram a retratação da decisão para reexaminar a sentença terminativa proferida e declarar a nulidade da execução fiscal ou encaminhar a apelação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 124154342 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau declarou nada haver a prover quanto à petição acima mencionada e determinou a penhora dos valores pertencentes a Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno correspondentes a R$ 41.114,07 (quarenta e um mil cento e quatorze reais e sete centavos) na decisão ora agravada (id 150350084 dos autos originários). Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Bueno pedem a anulação da decisão agravada, a determinação de remessa da apelação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e o desbloqueio dos valores constritos. Alegam, em síntese, a ocorrência de erro de procedimento e erro de julgamento quanto ao indeferimento de remessa dos autos e a impenhorabilidade dos valores bloqueados. O pronunciamento judicial agravado pode ser dividido em duas (2) partes: a primeira corresponde à declaração de nada haver a prover quanto à petição de id 124154343 ante a preclusão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e a ausência de previsão legal para o requerimento de retratação e a segunda relativa à determinação de penhora. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. Não há conteúdo decisório no pronunciamento judicial que declarou nada haver a prover quanto à petição de id 124154343 por não decidir questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. O ato impugnado no presente recurso deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso por se restringir a impulsionar a ação. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está orientada no mesmo sentido. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas nada provê acerca de questões preclusas, inadequadamente reiteradas pelo executado, e impulsiona o feito para realização de cálculos pela contadoria judicial, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. (...) 4. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1436291, 07144766420228070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 6.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE NADA A PROVER. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL. TEMA 988/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento diante do não cabimento do recurso para impugnar pronunciamento de nada a prover. 1.1. O agravante defende o cabimento do agravo de instrumento, uma vez que o pronunciamento de primeiro grau possui conteúdo decisório e aptidão para lhe causar prejuízos. Alega que se trata de matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda por isso, o não conhecimento do recurso fere o direito da agravante em obter o acesso ao duplo grau de jurisdição, posto que o referido pleito poderá ser extinto. 2. O despacho agravado concedeu à parte a derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial, comprovando a constituição do devedor em mora. 3. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 3.1. O artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: "Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário". 3.2. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 4. No caso em tela, não se justifica a utilização do presente recurso para reformar despacho de "nada a prover" quanto à petição do agravante e que se refere ao "comando judicial do item 6 da decisão de ID 107556652", contra a qual não foi interposto recurso. 4.1. Ademais, não há conteúdo decisório no despacho que apenas concede à parte a "derradeira oportunidade para instruir adequadamente a petição inicial comprovando a constituição do devedor em mora", não se aplicando nem mesmo a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 988). 4.2. Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4.3. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 4.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1423043, 07398026020218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 25.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento não pode ser conhecido também quanto à impenhorabilidade dos valores constritos. Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Buen alegam que apenas os valores acima de quarenta (40) salários-mínimos e de cinquenta (50) salários-mínimos mensais podem ser penhorados ou bloqueados de conta poupança e de remuneração respectivamente. Salientam que Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen recebe seus proventos de aposentado por invalidez na Caixa Econômica Federal e esses valores são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Buen interpuseram diretamente o presente agravo de instrumento e não apresentaram ao Juízo de Primeiro Grau as alegações acima mencionadas para sua prévia apreciação, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia a Evilasio Yehoshua Orenstein de Araújo Cohen e Josuenne Marie Dinah Freire Orenstein de Araújo Cohen Buen expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por eles aventadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. Não foi oportunizado, ao Juízo de Primeiro Grau, o enfrentamento das matérias ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. A matéria não foi devolvida para este Tribunal. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Resta patente, portanto, o não cabimento do agravo de instrumento quanto à declaração de haver nada a prover. Acrescento que a análise da matéria relativa à impenhorabilidade objeto do recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual não poderá ser conhecida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator